Tribunal: TJES
Processo: 5000511-40.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-40.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMUALDO BONELA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação, declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, determinando a incidência da taxa SELIC como fator único de atualização do valor.

2. A embargante alega a existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação sobre a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que instituiu nova sistemática para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a forma de atualização do valor da condenação, especificamente se a nova disciplina legal trazida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa SELIC, por sua natureza composta, engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, de modo que a jurisprudência reconhecia a vedação de sua cumulação com outro índice de atualização.

5. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática de cálculo dos consectários legais, estabelecendo uma cisão dos componentes da taxa SELIC. A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil determina que a atualização monetária seja realizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e que os juros de mora correspondam à taxa SELIC deduzida a variação do IPCA no período.

6. Tratando-se de norma de ordem pública com aplicação imediata aos processos em curso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, impõe-se a adequação do acórdão embargado para se alinhar à nova disciplina legal, sanando o erro de premissa quanto à forma de atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar em parte o acórdão e determinar que a atualização da condenação observe: (a) correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento; e (b) juros de mora, calculados pela taxa SELIC deduzida a inflação do período (IPCA), a partir da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do v.
a
córdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ROMUALDO BONELA
e
reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9626575 e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A decisão determinou que o valor da condenação fosse "atualizado pela SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
".

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no julgado,
sustentando que

o a
córdão não se manifestou sobre a aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e estabeleceu novos parâmetros para atualização monetária e juros em decisões judiciais. Requer, por essa razão, que seja sanada a omissão para determinar a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa "SELIC-IPCA" para os juros, conforme a nova legislação.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando
pela rejeição dos embargos de declaração.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000511-40.2021.8.08.0013

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: ROMUALDO BONELA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do v.
a
córdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ROMUALDO BONELA e reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que
o
a
córdão,
ao estipular os consectários legais da condenação,
não se manifestou sobre a aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e estabeleceu novos parâmetros para atualização monetária e juros em decisões judiciais.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

Analisando o dispositivo do
a
córdão, verifica-se que a condenação por danos morais foi fixada nos seguintes termos: "condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
."

É cediço que a Taxa SELIC, por sua natureza, é uma taxa composta, englobando tanto juros moratórios quanto correção monetária. Justamente por essa característica, a jurisprudência consolidada vedava sua cumulação com qualquer outro índice autônomo de correção, sob pena de bis in idem.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "
O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios - a que se refere o art. 406 do CC/2002 - é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem
" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.204/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

No entanto, a aplicação da SELIC de forma isolada para todo o período de atualização gerava uma distorção: o capital era remunerado com juros e correção monetária mesmo em períodos nos quais deveriam incidir apenas os juros de mora.

Visando solucionar este impasse, sobreveio a Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, passando a disciplinar a matéria de forma diversa e mais precisa. A nova disposição legal estabelece:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, deduzido o índice oficial de inflação do período.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Como se vê, a

redação atual
, de aplicação imediata aos processos em curso (
tempus regit actum
), impõe uma cisão dos componentes da taxa SELIC, de modo que a atualização do débito ocorra pela aplicação de um índice de correção monetária (IPCA, no caso) e, sobre o valor corrigido, incidam os juros de mora (taxa SELIC deduzida do IPCA).

Dessa forma,
impõe-se
o
reconhecimento do
erro de premissa no
v. a
córdão embargado quanto à forma de atualização da condenação
e sua adequação de ofício
, por ser de ordem pública e tratada em legislação superveniente,
a fim de
garantir a correta aplicação d
a disciplina legal
.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes provimento
, com efeitos infringentes, para integrar e reformar em parte o Acórdão embargado, determinando que a atualização da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observe os seguintes termos:
(a) c
orreção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data do arbitramento (data do Acórdão);
(b) J
uros de mora, calculados pela taxa SELIC deduzida a inflação (IPCA do período), a partir da citação.

Fica mantido, no mais, o teor do
a
córdão recorrido.